Tribunal: TJSP
Processo: 2136554-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2136554-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANA TOMCIX PINESSO, é embargado TARDIOLI LIMA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29082
EDEC.No: 2136554-44.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ANA TOMCIX PINESSO
EBDO. : TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTRDO.: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, GILSON
FERRUCIO PINESSO, ADEMIR PINESSO e CONACENTRO
COOPERATIVA DE PRODUTORES DO CENTRO OESTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.

A embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 87/92 encerra
omissão, alegando, em suma, que a embargante comprovou
que o imóvel penhorado é destinado à sua residência e de
sua família; que o v. acórdão, na parte em que não
acolheu o pedido de conversão do julgamento em
diligência, afrontou o estabelecido nos arts. 369, 370 e
938, todos do CPC, e não apresentou fundamentação na
parte em que concluiu que a expedição de mandado de
constatação é medida inútil.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Entretanto,
diante
do
argumentado
pela
embargante, não se constatam na v. decisão quaisquer dos
defeitos acima mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que o acórdão, como não poderia deixar
de ser, de maneira coerente e cristalina, enfrentou
explicitamente
todos
os
fundamentos
do
agravo
e
apresentou pormenorizadamente o fundamento jurídico que
justifica a manutenção da decisão de primeiro grau, de
sorte que não há se falar em omissão.
Cumpre consignar que o acórdão deixou claro que
a embargante não comprovou que ela ou membros de sua
família utilizam o bem penhorado como moradia, uma vez
que os documentos apresentados com o agravo de
instrumento não atestam a existência de habitação
permanente no imóvel.
No tocante ao argumento da necessidade de
expedição de mandado de constatação a fim de apurar se o
imóvel efetivamente serviria de moradia à agravante, o
acórdão igualmente analisou a tese, tendo concluído
tratar-se de diligência inócua no caso, porque as provas
a respeito da impenhorabilidade são, primordialmente,
documentais, razão pela qual não há se falar em ausência
de fundamentação, tampouco em afronta aos dispositivos
legais invocados nestes embargos declaratórios.
Como
se
vê,
as
questões
trazidas
foram
amplamente analisadas, de sorte que o v. acórdão não
padece de omissão alguma.
Dessa
forma,
pelos
motivos
apresentados,
constata-se que as irresignações aqui presentes estão
ligadas ao resultado da decisão e não especificamente a
alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos, sob
o argumento de prequestionamento necessário ao acesso
aos tribunais superiores.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo
da
embargante
com
o
resultado
do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator